Tribunal: TJSP
Processo: 1001744-79.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente a conclusão do julgado - Acordo extrajudicial - Negócio jurídico válido - Inexistência de vícios do consentimento – Ministério Público que se manifestou a favor da transação - Ação improcedente - Recurso desprovido, com observação.